Tribunal: TJDFT
Processo: 0738719-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738719-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708579-98.2022.8.07.0018, que determinou o sobrestamento dos autos de origem até julgamento do Tema 1.069 pelo c. STJ, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. decisão foram rejeitados. Em suas razões recursais, argumenta o Agravante ser desnecessária a prévia liquidação do julgado, uma vez que o título que se pretende executar nos autos de origem é originário de demanda relativa a direitos individuais homogêneos definidos em sentença líquida proferida em ação coletiva. Alega que o direito pleiteado é divisível e, por essa razão, não precisa de prévia liquidação, pois pode ser apurado por meio de meros cálculos aritméticos. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.069/STJ ao caso dos autos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer que seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preparo comprovado (Id. 51281807). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, ao requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o Agravante limitou-se a aduzir que o risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso decorre do fato de que o “sindicato substituto representa pessoas idosas que carecem de celeridade processual”. Sucede, no entanto, que pretende o Agravante no processo de referência a execução de verbas referentes ao benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. Verifica-se, portanto, que já transcorreram mais de 27 (vinte e sete) anos desde que o referido benefício foi suprimido, de modo que não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação ao direito pretendido caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do presente recurso. De fato, é inegável que inexiste, na espécie, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora